Tribunal: TJDFT
Processo: 0737486-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. CONVERSÃO PARA O RITO DA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O parágrafo 8o do art. 528 do Código de Processo Civil confere ao alimentado a liberdade de escolha para definir qual rito vai ser aplicado. Não há possibilidade de o magistrado decidir, pelo exequente, qual rito processual melhor se adequa a sua situação, pois se trata de uma escolha do próprio credor.
2. Ausente comprovação de patrimônio em nome do agravado capaz de satisfazer o débito alimentar, a conversão, de ofício, para o rito da constrição patrimonial poderá tornar o processo inútil.
3. Recurso conhecido e provido.